Tribunal: STF
Processo: ARE 1448590
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Apelação. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito, cuja pretensão compreende declaração de ilegalidade da cobrança da Taxa de Incêndio, instituída pelo Decreto Estadual 3.856/80; cancelamento da cobrança dos débitos em aberto e restituição dos valores indevidamente recolhidos. Sentença de procedência, com fundamento no entendimento do STF no Recurso Extraordinário nº 1.179.245/MT. Apelo do ente público. Arrecadação realizada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Recente julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, reconhecendo a constitucionalidade da taxa de incêndio estadual. Julgado que ostenta natureza de força vinculante, devendo ser observado por este Tribunal de Justiça. Distinguishing em relação aos precedentes trazidos aos autos. Hipótese distinta dos julgamentos do STF sobre a matéria. Recurso Extraordinário nº 1.179.245/MT que afasta a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado do Mato Grosso. Julgado que não ostenta natureza vinculante. Tese fixada no RE 643.247, decidido sob o rito dos recursos repetitivos, que apenas afasta a competência dos Municípios para a criação da referida taxa. Pedidos autorais que devem ser julgados improcedentes. Provimento do recurso.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II, da CF. Sustenta, em essência, que “é vedado que as atividades típicas de Estado sejam remuneradas por meio de taxas, tendo em vista que toda a coletividade se favorece destas, devendo ser, portanto, instituídas por imposto”. 



    3. A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADPF 1.029, Rel. Min. Edson Fachin, na qual irá se discutir acerca do descumprimento de preceito fundamental por parte do anexo I, item 1, anexo II, item 12, e anexo VIII, item 1, todos do Decreto-Lei 5, de 15.3.1975, com alterações do Decreto-Lei 403, de 28.12.1978, e das Leis 3.347, de 29.12.1999, e 7.175, de 28.12.2015, do Estado do Rio de Janeiro; e (ii) por arrastamento, dos Decretos 3.856, de 29.12.1980, e 23.695, de 6.11.1997, do Estado do Rio de Janeiro. As normas disciplinam a cobrança de taxas estaduais em razão de serviços de prevenção e extinção de incêndios e de expedição de certidões.



    4. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    5. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADPF 1.029, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator